Tribunal: TJDFT
Processo: 0733863-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL COMO MEIO PROBATÓRIO IDÔNEO. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. PENA REDUZIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A defesa requer absolvição por insuficiência de provas e nulidade das obtidas na fase inquisitorial. Subsidiariamente, pleiteia a restituição do veículo apreendido, alegando ser de propriedade do genitor do réu e sem vínculo com o delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca pessoal e veicular realizada pela polícia; e (ii) analisar a suficiência probatória para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal e veicular se justifica quando há fundadas suspeitas de ocorrência de ilícito penal, sendo legítima diante da tentativa de descarte de objetos pelo réu ao avistar a viatura policial.
4. O depoimento de policiais responsáveis pela abordagem é meio probatório idôneo, especialmente quando corroborado por outros elementos constantes nos autos.
5. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pelos laudos periciais, auto de prisão em flagrante e depoimentos colhidos durante a instrução processual.
6. O tráfico privilegiado foi corretamente reconhecido, pois o réu é primário, sem antecedentes criminais e sem indícios de dedicação a atividades criminosas ou participação em organização criminosa.
7. A pena foi reduzida nos termos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, sendo fixada em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, com regime inicial aberto.
8. O pedido de restituição do veículo apreendido foi corretamente indeferido, pois o bem foi utilizado no transporte da droga, configurando sua vinculação ao delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal e veicular realizada com base em fundadas suspeitas é válida e não configura nulidade das provas obtidas.
2. O depoimento policial constitui meio de prova idôneo quando coerente com os demais elementos do processo.
3. O reconhecimento do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
4. A apreensão de veículo utilizado para o transporte de drogas é medida legítima, nos termos do art. 63 da Lei no 11.343/2006.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI e XLVI; CPP, art. 244; CP, arts. 44, 49, § 1o, 59 e 68; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4o, e 63.